Tribunal: TJBA
Processo: 8001231-45.2021.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001231-45.2021.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: EVERALDO SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
BEATRIZ VENANCIO MACEDO CRUZ, ALANO VASCONCELOS SENA GOMES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PROVA DA CONTRATAÇÃO VÁLIDA E REGULAR. INEXISTÊNCIA DE DESCONTOS EFETIVOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: 1. Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Everaldo Souza Santos. A sentença reconheceu a inexistência da dívida relativa ao contrato bancário nº 010111111598, determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do autor, condenou o banco à restituição simples dos valores supostamente descontados e ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida e regular do empréstimo consignado objeto da demanda; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O banco apelante comprova a existência de contratação válida por meio de documentos que incluem cédula de crédito com captura de biometria facial, conversas por aplicativo de mensagens com envio de dados e documentos pessoais do autor e comprovantes de transferência do valor do empréstimo. 4. O cancelamento do contrato e a devolução dos valores ocorreram antes da cobrança da primeira parcela, evidenciando a ausência de descontos efetivos no benefício previdenciário do autor. 5. A jurisprudência admite o uso de telas sistêmicas como meio de prova quando corroboradas por outros elementos, como ocorreu no presente caso, afastando a alegação de insuficiência probatória. 6. A ausência de prova de ato ilícito, dano ou nexo causal entre a conduta do banco e eventual prejuízo material ou moral afasta a configuração de responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A instituição financeira comprova a regularidade da contratação do empréstimo consignado por meio de documentos idôneos e meios digitais reconhecidos em jurisprudência consolidada. 2. A inexistência de descontos efetivos no benefício previdenciário do autor afasta o dever de indenizar por danos materiais e morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001231-45.2021.8.05.0269
, em que figuram como apelante BANCO FICSA S/A. e como apelada EVERALDO SOUZA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA